Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: direito penal. apelação criminal. Furto qualificado Tentado em Prédio condominial. lesão corporal. ameaça. Suficiência probatória. afastamento da qualificadora do uso de chave falsa. impossibilidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado tentado, lesão corporal e ameaça (art. 155, § 4o, III, c/c artigo 14, II; artigo 129, caput e artigo 147, caput, todos do Código Penal)

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; e, (ii) se é possível afastar a qualificadora do uso de chave falsa.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos recorrentes, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

4. Comprovada a qualificadora do uso de chave falsa, inviável o seu afastamento.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.